Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703870-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Mariza Lucia Tombini Amaral D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0711721-64.2022.8.07.0001, assim redigida: “1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por MARIZA LUCIA TOMBINI, em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados pelo perito ao ID n. 140063279 indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios, além do que estão em perfeita consonância com o julgado e a documentação que instruem os autos. 3. Quanto às impugnações apresentadas pelas partes, o laudo complementar de esclarecimentos de ID n. 140063281 é suficiente para a apuração do crédito, que esclareceu o que foi determinado pela decisão de ID n. 138369771, item 11, que a atualização deveria ter como base de cálculo o diferencial efetivamente pago, abatidas as diversas amortizações da operação que não culminaram no desembolso efetivo pelo mutuário, mantendo-se os demais critérios já adotados anteriormente, como termo inicial e final da correção monetária e dos juros de mora e sem incidência de juros remuneratórios. Assim, rejeito as impugnações apresentadas pelas partes. 4. Libere-se, em favor do perito, o saldo remanescente dos honorários periciais. 4.1. Para tal fim, confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO, para determinar ao Banco do Brasil que efetue a transferência do saldo remanescente da conta judicial n. 2400116257249 para a conta bancária a seguir indicada: Banco 001, agência 4267-6, conta 960.647-5, Luiz Carlos e Silva, CPF n. 267.041.961-53. 4.2. Encaminhe-se. 5. Pelo exposto, homologo os cálculos constantes do laudo pericial de ID n. 140063280. 6. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, considerando sucumbência recíproca na definição dos critérios, condeno as partes a dividirem o pagamento das custas e honorários, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 7. Não procedendo o exequente ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquivem-se os autos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43320645), em síntese, que o Juízo singular homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial por ocasião do trâmite do incidente de liquidação de sentença, mas utilizou parâmetros equivocados para essa finalidade. Argumenta que o assistente técnico nomeado pela recorrente apontou diversos equívocos na elaboração do laudo pericial, que não teriam sido esclarecidos pelo perito. Assevera que os cálculos explicitados no laudo pericial divergem dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam considerados corretos os cálculos elaborados pelo assistente técnico nomeado pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 43320646 e Id. 43320647). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Na origem trata-se de pretensão dirigida à liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, nos autos da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de garantir a correção dos cálculos alusivos ao crédito pretendido (Id. 123809281 dos autos aludidos). Na ocasião, o Juízo singular fixou os parâmetros a serem observados pelo experto designado. Nesse contexto o perito judicial apresentou como devido, aos 2 julho de 2022, o montante de R$ 356.988,56 (trezentos e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), nos termos do laudo pericial referido no Id. 130000197 dos autos do processo de origem. A instituição financeira recorrente impugnou os cálculos constantes no laudo pericial, tendo indicado como correto o montante de R$ 117.987,82 (cento e dezessete mil novecentos oitenta e sete reais e oitenta dois centavos), nos termos do parecer elaborado pelo assistente técnico por ela designado (Id. 132443482 dos autos do processo de origem). Note-se que a credora também discordou dos cálculos elaborados pelo perito judicial (Id. 132567248 dos autos do processo de origem), ocasião em que apontou como correto o montante devido de R$ 375.204,80 (trezentos e setenta e cinco mil duzentos e quatro reais e oitenta centavos). Posteriormente, foram efetuados esclarecimentos complementares pelo experto (Id. 132950523, Id. 135751275 e Id. 140063281), ocasiões em que o perito judicial afirmou que os questionamentos formulados pelas partes já haviam sido abordados no laudo pericial, tendo sido mantida a conclusão inicial explicitada no referido laudo. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Assim, formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos nele explicitados, nos seguintes termos: “2. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados pelo perito ao ID n. 140063279 indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios, além do que estão em perfeita consonância com o julgado e a documentação que instruem os autos. 3. Quanto às impugnações apresentadas pelas partes, o laudo complementar de esclarecimentos de ID n. 140063281 é suficiente para a apuração do crédito, que esclareceu o que foi determinado pela decisão de ID n. 138369771, item 11, que a atualização deveria ter como base de cálculo o diferencial efetivamente pago, abatidas as diversas amortizações da operação que não culminaram no desembolso efetivo pelo mutuário, mantendo-se os demais critérios já adotados anteriormente, como termo inicial e final da correção monetária e dos juros de mora e sem incidência de juros remuneratórios. Assim, rejeito as impugnações apresentadas pelas partes.” Convém observar que em suas razões recursais, a recorrente reitera os argumentos formulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, já considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular. Eventual realização de nova perícia somente poderia ser determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Nesse contexto é necessário afirmar que no âmbito da cognição sumária própria da análise pertinente a eventual concessão de efeito suspensivo, não foram evidenciados elementos suficientes que permitam afirmar, com segurança, que a conclusão exarada pelo experto designado pelo Juízo singular está equivocada. Destaque-se que se trata de matéria eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NESSE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, aceitou a conclusão do laudo pericial contábil formulado nos autos, reconhecendo a inexistência de diferença a ser restituída pelo réu aos autores, e, por conseguinte, declarou a inexistência de crédito. 2. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a restituírem aos mutuários de cédulas de crédito rural o montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 3. Para se aferir o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, deve ser considerado o saldo devedor do mês de fevereiro de 1990, sobre o qual deve ser calculada a correção monetária relativa ao mês de março aplicada, utilizando-se, em seguida, o índice definido judicialmente, para então ser apurada a diferença entre os valores encontrados. O pagamento dessa diferença de correção monetária, que não abrange períodos posteriores a março de 1990, somente é devida, no entanto, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal. 4. Em caso de não incidência de correção monetária em março de 1990, inexiste diferença a ser paga nos termos do decidido na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. 5. O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual e provisória de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Os exequentes, ora agravantes, instruíram o pedido com cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco agravado. No curso do processo, o foi designada a realização de perícia contábil, com laudo acostado nos autos. Após a impugnação da parte executada, o expert apresentou esclarecimentos, retificando os cálculos. Em seguida, o d. Juízo de origem homologou o laudo pericial, com a definição do quantum debeatur. 3. Na hipótese, a alteração no valor do crédito dos autores, após os esclarecimentos do perito, decorreu da verificação pelo expert de erros materiais quanto a determinadas datas utilizadas nos cálculos iniciais. 4. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, nos cálculos realizados pelo perito, não foram incluídos eventuais abatimentos negociais formalizados durante a vigência da cédula de crédito rural. 5. A impugnação dos autores à autenticidade dos extratos da evolução do débito apresentados pela instituição financeira foi feita de forma genérica, sem apontar qualquer inconsistência específica que vulnere o elemento de prova. 6. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Os agravantes, no particular, não lograram imputar erro verificável no laudo pericial homologado. 7. Nos termos do art. 479 do CPC, que "o juiz apreciará a prova pericial (...) indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito", o que foi observado pelo decisum impugnado. 8. No que se refere à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. No mesmo sentido, é a redação do § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/22. Logo, no caso, impõe-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, isto é, sobre o quantum debeatur homologado pelo Juízo de origem, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1610491, 07220937520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator